Tribunal: TJDFT
Processo: 0742129-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE CHEQUES. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADE DE FOMENTO. INAPLICÁVEL TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RESPONSABILIDADE. ART. 927 CÓDIGO CIVIL. PROVA. DANO EFETIVO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. O pedido da apelante não se configura como inovação recursal, uma vez que na petição inicial há pedido expresso para pagamento de indenização pelo valor de todas as cartulas extraviadas. A limitação da indenização caracteriza-se como pedido menor, o qual pode ser apreciado em sede de recurso, pois não extrapola os limites do pedido, nem desrespeita aos princípios da congruência e do contraditório.
3. Não caracteriza error in procedendo a aplicação da norma mais adequada ao caso concreto, quando o julgador, ao realizar análise mais aprofundada da matéria, verificar que a pessoa jurídica não detém a qualidade de consumidor.
4. As normas consumeristas não devem ser aplicadas às relações jurídicas de natureza comercial. Entretanto, o STJ mitigou a Teoria Finalista ou Subjetiva, admitindo que a pessoa jurídica seja considerada consumidora final quando ficar demonstrada a sua condição hipossuficiência técnica, jurídica e/ou econômica frente ao fornecedor.
5. A instituição financeira não cumpriu a adequadamente as obrigações firmadas em contrato, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço. Apesar de o contrato dispor sobre o extravio dos cheques, não há qualquer cláusula que estabeleça penalidade/sanção em desfavor do banco nessa hipótese.
6. Diante da ausência de previsão contratual, é possível avaliar a responsabilidade do apelado pelos eventuais danos com fundamento no art. 927 do Código Civil, devendo comprovar o nexo de causalidade, o ato ilícito e o efetivo dano sofrido.
7. A apelante não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido em razão do extravio dos cheques, logo, deve arcar com tal ônus (CPC, art. 373, I).
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.